Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. CESSAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, seguido de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. O recurso originário foi interposto pela parte executada, ora agravante, contra decisão que determinou a penhora de 20% (vinte por cento) de sua remuneração percebida junto à Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal, incidente após os descontos compulsórios relativos ao imposto de renda de pessoa física, à contribuição previdenciária e a eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados, até a liquidação integral do débito, mediante desconto em folha de pagamento.
2. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença, na qual a agravante figura como executada. A exequente peticionou requerendo o início da fase executiva, pedido que foi devidamente recebido pelo juízo de origem. Realizaram-se pesquisas de bens e valores por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, todavia, as diligências mostraram-se infrutíferas quanto à satisfação do débito. Diante disso, e após a tramitação regular, foi deferida a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos da executada, medida que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.
3. Em suas razões recursais, a agravante afirmou não mais exercer cargo comissionado no âmbito do TRF da 1a Região e informou auferir remuneração líquida mensal de R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais). Esclareceu que cumpre jornada de 200 horas mensais, correspondentes a 8 horas diárias de trabalho, o que inviabiliza o exercício de qualquer outra atividade laboral formal. Aduziu que o valor percebido, inferior ao salário mínimo, mal lhe garante a subsistência básica, e que a penhora deferida compromete gravemente sua dignidade e sua capacidade de prover o mínimo necessário à própria sobrevivência. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, a revogação da decisão agravada, com a desconstituição da penhora ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 5% (cinco por cento) de seus proventos.
4. Diante da ausência dos requisitos necessários, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de ID 76078160. Contra essa decisão monocrática, a agravante interpôs agravo interno. Não se tratando de hipótese de juízo de retratação, a decisão deve ser submetida à apreciação do colegiado. Considerando a conexão e a semelhança dos pedidos formulados no agravo interno e no agravo de instrumento, impõe-se o julgamento conjunto das demandas, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual que norteiam o sistema dos Juizados Especiais.
5. Recursos cabíveis e tempestivos. Agravo Interno é isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão é a possibilidade de relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória no caso em exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Após o indeferimento do pedido de tutela recursal, foi juntado aos autos de origem o e-mail encaminhado pela Diretoria do Núcleo de Pagamento de Pessoal da Justiça Federal (ID 250711403), em resposta ao ofício expedido por aquele Juízo, informando a impossibilidade de cumprimento da decisão que determinara a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração percebida pela executada na Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal. A justificativa apresentada baseou-se na dispensa da executada da função comissionada, em 03/02/2025, conforme Portaria SJDF-DIREF no 83/2025 (ID 250711404).
8. Diante dessa informação, resta configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, uma vez que o ato judicial impugnado — a determinação de penhora sobre remuneração percebida na Justiça Federal — tornou-se inexequível em virtude da cessação do vínculo funcional que lhe dava suporte. Ademais, no tocante à remuneração eventualmente recebida pela agravante na Prefeitura de Morrinhos, inexiste decisão de penhora, o que afasta o interesse recursal sobre tal ponto.
9. Assim, diante da ausência de objeto e de interesse processual, o agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto. Consequentemente, o agravo interno não merece provimento, uma vez que não subsiste matéria recursal a ser apreciada.

IV. DISPOSITIVO

10. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.